Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705027-24.2018.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luciano Araujo de Castro e Thaise Braga Castro Agravado: Antares Engenharia Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Araujo de Castro e Thaise Braga Castro contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0706606-04.2018.8.07.0001, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelos autores, ora agravantes. O recurso foi provido por meio do acórdão no 1135607 (Id. 6171072), cujo dispositivo assim dispôs: “Diante do exposto, dou provimento ao recurso para determinar que a agravada providencie, até a integral solução ao problema que afeta o imóvel adquirido pelos agravantes, ou que esse tema venha a ser objeto de autocomposição pelas partes, o pagamento das seguintes prestações: a) valores referentes aos alugueres vincendos relativos ao bem imóvel (SQSW 103, Bloco “E”, no 511, Sudoeste, Brasília-DF) objeto do contrato de locação celebrado pelos agravantes; b) encargos de condomínio, de fornecimento de água e de energia vincendos, referentes ao bem imóvel objeto do contrato de compra e venda celebrado com a agravada (Avenida Parque Águas Claras, Lotes 3880/3820, apartamento no 2004, Torre B, Condomínio Antares Club, Águas Claras Sul, Brasília-DF, CEP 71930-000); c) prestações vincendas, a título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referentes ao bem imóvel objeto do contrato de compra e venda celebrado com a agravada (Avenida Parque Águas Claras, Lotes 3880/3820, apartamento no 2004, Torre B, Condomínio Antares Club, Águas Claras Sul, Brasília-DF, CEP 71930-000). Além disso, os recorrentes encaminharão à recorrida, mensalmente, para o endereço de correio eletrônico (e-mail) fornecido pela sociedade empresária Antares Engenharia Ltda, os comprovantes de pagamento das prestações fixadas pela decisão embargada (fls. 1-4, Id. 4052505). Em seguida, a agravada deverá efetuar o depósito do valor total informado pelos recorrentes, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do envio do correio eletrônico pelos agravantes, na seguinte conta corrente, em nome de Luciano Araujo de Castro: Banco do Brasil; agência 1878-3; conta: 13618-2; Após o depósito, informará a efetivação do ressarcimento por meio de mensagem encaminhada para este endereço eletrônico: luciano3005@hotmail.com e informará o cumprimento da decisão nos autos do presente processo. Em caso de descumprimento, a agravada arcará com multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).” O acórdão transitou em julgado aos 7 de dezembro de 2018 (Id. 6601299) e, aos 10 de dezembro de 2018, os autos foram definitivamente arquivados. Aos 12 de janeiro de 2021, as partes formularam requerimento com o intuito de obter a homologação da transação celebrada e a subsequente extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 22519204). Posteriormente informaram que o imóvel em questão havia sido vendido (Id. 23046670). Nesse contexto, requereram o imediato levantamento da hipoteca do imóvel (Id. 23046670). O pleito foi reiterado na petição referida no Id. 2306902. Nota-se que a transação celebrada entre as partes foi homologada, após interposição de apelação, nos autos do processo de origem (Id. 22601873 dos autos do processo no 0706606-04.2018.8.07.0001). Quanto ao mais, convém salientar que diante do trânsito em julgado do acórdão, esta Instância Revisora já exauriu suas atribuições, razão pela qual o requerimento formulado nas petições de Id. 23046670 e Id. 23062902 deve ser apreciado pelo Juízo de origem. Assim, arquivem-se os autos. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator